Tribunal: CARF
Processo: 10980.018322/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes, de parcela daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a omissão de rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.018322/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.764 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO ROBERTO MOREIRA DE MOURA FERRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE
VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os
honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes,
de parcela daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a
omissão de rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 277.215,82, referente ao ano-calendário de 2006, e o montante de R$
297.099,37, referente ao ano-calendário de 2007, conforme tabelas que seguem na Conclusão 1
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.018322/2008-38
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-27.550 (fl. 2.071), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 1.238) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício,
nos anos-calendário 2006 e 2007, nos valores, respectivamente, de R$ 390.006,54 e R$
332.263,68 (com a inclusão de R$ 8.883,20 de imposto de renda retido na fonte para o ano-
calendário 2007).
Consta do relato fiscal, em relação ao ano-calendário 2006: que foi constatada,
em relação à DIRF apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, omissão de
rendimento de R$ 2.586,20, com retenção na fonte de R$ 77,59; que o contribuinte aproveitou
todos os valores retidos na fonte, razão pela qual foram reduzidos os valores dos repasses para
associações, no total de R$ 1.091,12; que a omissão foi apurada a partir dos honorários
recebidos, deduzidos dos repasses para associações, incluindo-se, ainda, a omissão em relação
à DIRF; que foram desconsiderados os repasses aventados em relação a escritórios de
advocacia, por não estar comprovada a participação efetiva na execução das ações; e que a
opção pela declaração em modelo simplificado implicou a impossibilidade de dedução de
despesas do livro caixa. Em relação ao ano-calendário 2007, a fiscalização descreve igual
constatação (pretensão de repasse) em relação aos honorários advocatícios, além da omissão de
R$ 117,65 apurada a partir da DIRF da CEF, constando que foram considerados R$ 8.883,20
de imposto retido na fonte, que não haviam sido declarados.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 1.253), defendendo, em síntese, que não se trata de omissão de
rendimentos, mas sim de receita de terceiros, já que o contribuinte é advogado que exercia e
ainda exerce sua profissão em Curitiba e trabalhou, durante os anos fiscalizados, em parceria
com dois escritórios de Florianópolis, quais sejam Melegari, Costa Filho, Menezes & Reblin —
Advogados Reunidos e Beggiato e Pizzolatti — Advogados Associados. Manteve, também
naquele período, convênios com a Associação dos Empregados Aposentados e Pensionistas da
SANEPAR, FUSAN e Fundação — ASSEPAN, Associação dos Funcionários Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil — AFAPR e Associação dos Servidores da Previdência Social
do Paraná — ASPS, com o objetivo de propor ações de interesse dos funcionários, servidores ou
pensionistas correspondentes.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 06-27.550 (fl. 2.071), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os
honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes, de parcela
daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a omissão de
rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS. IDENTIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para que dos rendimentos apurados como omitidos sejam deduzidos os já declarados
pelo contribuinte há que ser comprovada a identidade entre os valores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 2.091, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) Da Hipótese de Incidência Tributária;
(ii) Da Análise Fiscal dos Documentos entregues pelo Contribuinte;
(iii) Da Análise dos Documentos pela DRJ;
(iv) Dos Contratos de Co-Participação;
(v) Das Declarações dos Escritórios de Florianópolis;
(vi) Dos Valores de Repasse não Comprovados;
(vii) Dos Rendimentos a serem considerados como recebidos pelo Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 1.238) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício, nos anos-calendário 2006 e 2007, apurada pela
fiscalização da seguinte forma:
Em relação ao ano-calendário 2006: que foi constatada, em relação à DIRF apresentada
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, omissão de rendimento de R$
2.586,20, com retenção na fonte de R$ 77,59; que o contribuinte aproveitou todos os
valores retidos na fonte, razão pela qual foram reduzidos os valores dos repasses para
associações, no total de R$ 1.091,12; que a omissão foi apurada a partir dos honorários
recebidos, deduzidos dos repasses para associações, incluindo-se, ainda, a omissão em
relação à DIRF; que foram desconsiderados os repasses aventados em relação a
escritórios de advocacia, por não estar comprovada a participação efetiva na execução
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

das ações; e que a opção pela declaração em modelo simplificado implicou a
impossibilidade de dedução de despesas do livro caixa. Em relação ao ano-calendário
2007, a fiscalização descreve igual constatação (pretensão de repasse) em relação aos
honorários advocatícios, além da omissão de R$ 117,65 apurada a partir da DIRF da
CEF, constando que foram considerados R$ 8.883,20 de imposto retido na fonte, que
não haviam sido declarados.
O Contribuinte, nos termos sumarizados pelo órgão julgador de primeira
instância, relata que nos anos de 2006 e 2007 trabalhou em parceria com dois escritórios de
advocacia de Florianópolis, MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN —
ADVOGADOS REUNIDOS (contrato de co-patrocínio, às fls. 19/221) e BEGGIATO E
PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS (contrato de divisão de honorários, fls. 12/13),
além de manter convênios com a ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA SANEPAR, FUSAN E FUNDAÇÃO — ASSEPAN (fls. 06/07),
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO
BRASIL — AFAPR (fls. 08/10) e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO PARANÁ — ASPS (fls. 15/17). Aduz que os escritórios de Florianópolis, que eram
os detentores das teses jurídicas, propuseram os contratos de co-patrocínio, ficando
encarregado do ajuizamento das ações e do acompanhamento dos processos; que os escritórios
de Florianópolis eram responsáveis pela elaboração dos recursos, contra-razões, iniciais das
execuções e planilhas de cálculo, sem, contudo, participar diretamente nos autos, acrescentando
que "muitas vezes" assinava as peças processuais elaboradas pela "sociedade de advogados".
Diz, ainda, que, em 21/12/2003, o escritório MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES &
REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS assinou um termo de cessão de crédito (fl. 11) para a
sociedade BEGGIATO E PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a honorários
advocatícios decorrentes de causas previdenciárias, razão pela qual assinou,- em-15/01/2004, o
contrato de fls. 12/13, para estabelecer a forma de divisão de honorários relativos às causas
previdenciárias em que atuava em parceria com o primeiro, o que defende comprovarem os
documentos já anexados ao presente processo. Sustenta, em contrapartida, que a
fundamentação do lançamento não procede, por falta de respaldo jurídico e por total
desconsideração das provas trazidas.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados, julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, nos
seguintes termos, em síntese:
Dos contratos alegados
(...) os contratos de fls. (...) subsidiam, no plano teórico, a alegação de que não teria
ocorrido contratação de serviços de terceiros, mas pactuação de co-patrocínio e de
divisão dos honorários advocatícios, competindo ao autuado a proporção de 1/6 e de 1/7
dos valores percebidos, respectivamente.
(...)
Do exposto, tem-se que os contratos apresentados pelo contribuinte, por si sós, não
constituem comprovação de co-patrocínio e de divisão de honorários advocatícios,
revelando-se, na realidade, como elementos indiciários da possibilidade da existência
dos fatos alegados. Nesse contexto, para a aceitação da tese de que houve repasses de
recursos que pertenceriam a terceiros, em função de co-patrocínio de causas judiciais,
há que ficar demonstrada a participação desses nas ações judiciais, além, obviamente,
do próprio repasse de valores. (grifo original)

1 As referências aos números das folhas do presente processo feito neste parágrafo se refere ao número da folha do
processo físico, antes da digitalização.
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

Das planilhas de valores
Das mesmas planilhas consideradas pela fiscalização, o impugnante alega lhe pertencer
apenas os valores relacionados sob a coluna "Parte Adv. Antonio".
Verifica-se, no entanto, que as planilhas fornecidas pelo contribuinte, em relação ao
ano-calendário 2006, mais especificamente as de fls. 61/62 e 306/308, apresentam erros
de soma, que implicaram lançamento com base apenas em parte dos valores indicados.
Nesse sentido, a totalização, à fl. 62, de R$ 84.466,82 e R$ 49.675,02 refere-se a
honorários, na planilha, a partir do Processo n° 2002.70.00.048733-7, à fl. 61, não se
encontrando em litígio., portanto, os relacionados aos processos de n°
2003.70.11.002509-2 ao de n° 2003.70.09.009466-1; da mesma forma, os totais de R$
194.766,89 e R$ 183.283,30, à fl. 308, referem-se exclusivamente aos honorários, na
planilha, a partir do Processo n° 93.00.09350-9, à fl. 306, não tendo sido incluídos no
lançamento valores que seriam referentes aos processos de n° 2004.70.00.013422-0 ao
de n° 97.00.06150-7. Por conseguinte, descabe a exclusão de eventuais repasses
alegados em relação aos processos que sequer integraram a soma dos valores
considerados no lançamento, ressaltando-se que o impugnante, apesar de,
aparentemente, refazer as planilhas, reproduziu as somas incorretas, às fls. 1264/1266.
Dos documentos comprobatórios
Pelo conjunto de provas juntadas aos autos, em relação a parte do valores alegados de
repasse a outros advogados, há que se dar razão ao impugnante.
No entanto, diferentemente do que pretende o interessado, os seus rendimentos não são
evidenciados pela coluna "Parte Adv. Antonio", mas pelas colunas de "Valor bruto" de
honorários (considerada parcialmente no lançamento), deduzidos dos valores que
comprove haver repassado por serem pertencentes a outros advogados, mas
exclusivamente em relação aos valores de processos que compuseram a base de cálculo,
salientando-se que já foram excluídos, pela fiscalização, os repasses que teriam sido
efetuados a associações ("ASPS" e "Assepan/AAFPR"), os quais, portanto, não estão
em litígio.
Pela análise dos documentos existentes nos autos, encontram-se os seguintes repasses,
que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, com a ressalva dos valores:
(a) atinentes a processos cujos valores não foram incluídos na base do lançamento, não
compondo o presente litígio (com a indicação "estranho ao litígio"); (b) cujo repasse
não foi comprovado; (c) que o escritório MELEGARI, CORDOVA, COSTA FILHO,
MENEZES E REBLIN - ADVOGADOS REUNIDOS, à fl. 1344, deixou de reconhecer
como recebidos (com a observação, abaixo, "Advogados Reunidos"); e (d) dos valores
cujo co-patrocínio não restou evidenciado nos autos do presente processo, além,
obviamente, dos processos de patrocínio individual.
(...)
Por fim, quanto à omissão apontada de R$ 117,65, com retenção de imposto de R$ 3,53,
no ano-calendário 2007, assiste razão ao impugnante, tendo em vista o comprovante
emitido pela Caixa Econômica Federal, à fl. 1297, que indica se tratar de valor de
titularidade de ANGELO LUIZ DESORDI. Devem ser excluídos do cálculo da
exigência os valores em questão.
Em face do julgamento de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário de fl. 2.091, seguindo na sua linha de defesa no sentido de que não houve
omissão de rendimentos, visto que estes se tratam, em verdade, de receita de terceiros.
Dos Valores Remanescentes após a Decisão de 1a Instância
No que tange aos valores remanescentes após a decisão da DRJ, o Contribuinte
(re)apresenta os seguintes documentos e esclarecimentos:
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

Ano-Calendário 2006

* Processo no 2003.70.00.02617-0: repasse do montante de R$ 7.800,00.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 49.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 7.800,00 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 1.283.

* Processo no 2003.70.03.008193-5: repasse do montante de R$ 2.599,63.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 222.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.599,63 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 222.

* Processo no 2003.70.51.011218-6: repasse do montante de R$ 2.112,06.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 227.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.112,06 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 227.

* Processo no 2003.70.00.034888-3: repasse do montante de R$ 3.946,92.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 240.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.946,92 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 240.

* Processo no 2005.70.51.001308-9: repasse do montante de R$ 659,08.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 267.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 659,08 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 267.

* Processo no 2004.70.07.000603-5: repasse do montante de R$ 2.853,57.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 305.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.853,57 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 305.

* Processo no 93.00.09350-9: repasse do montante de R$ 26.862,90.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 358.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 26.862,90 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 358.
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.06278-3: repasse do montante de R$ 26.011,75.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 376.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 26.011,75 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 376.

* Processo no 97.00.05947-2: repasse do montante de R$ 8.271,53.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 399.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 8.271,53 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 399.

* Processo no 97.00.07036-0: repasse do montante de R$ 4.420,14.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 413.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.420,14 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 413.

* Processo no 97.00.06525-1: repasse do montante de R$ 4.608,24.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 424.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.608,24 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 424.

* Processo no 97.00.05363-6: repasse do montante de R$ 1.866,61.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 436.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.866,61 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 436.

* Processo no 93.00.09349-5: repasse do montante de R$ 7.497,52.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 441.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 7.497,52 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 441.

* Processo no 93.00.09637-0: repasse do montante de R$ 38.271,05.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 460.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 38.271,05 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 460.

Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.04480-7: repasse do montante de R$ 1.197,36.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 493.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.197,36 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 493.

* Processo no 97.00.05197-8: repasse do montante de R$ 1.590,42.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 500.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.590,42 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 500.

* Processo no 93.00.13039-0: repasse do montante de R$ 8.637,75.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 508.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 8.637,75 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 508.
- OBS.: conforme sinalizado pela DRJ, esse processo não fez parte da autuação.

* Processo no 97.00.06149-3: repasse do montante de R$ 4.381,53.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 515.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.381,53 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 515.

* Processo no 97.00.21492-3: repasse do montante de R$ 7.673,80.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 529.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 7.673,80 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 529.

* Processo no 97.00.21493-1: repasse do montante de R$ 21.449,03.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 543.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 21.449,03 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 543.

* Processo no 97.00.08867-7: repasse do montante de R$ 5.489,10.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 552.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.489,10 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 552.

Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.04963-9: repasse do montante de R$ 5.645,25.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 567.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.645,25 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 567.

* Processo no 97.00.04479-3: repasse do montante de R$ 1.862,42.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 580.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.862,42 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 580.

* Processo no 97.00.06279-1: repasse do montante de R$ 2.935,25.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 585.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.935,25 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 585.

* Processo no 97.00.05362-8: repasse do montante de R$ 648,37.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 593.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 648,37 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 593.

* Processo no 97.00.03938-2: repasse do montante de R$ 5.329,17.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 598.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.329,17 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 598.

* Processo no 2001.70.00.033671-9: repasse do montante de R$ 1.812,16.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 601.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.812,16 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 601.

* Processo no 97.00.05195-1: repasse do montante de R$ 14.712,53.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 608.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 14.712,53 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 608.

Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.05188-9: repasse do montante de R$ 4.905,57.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 612.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.905,57 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 612.

* Processo no 93.00.09503-0: repasse do montante de R$ 1.105,71.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 615.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.105,71 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 615.

* Processo no 97.00.05188-9: repasse do montante de R$ 2.844,32.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 619.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.844,32 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 619.

* Processo no 93.00.09503-0: repasse do montante de R$ 124,75.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 631.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 124,75 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 631.

* Processo no 93.00.09084-4: repasse do montante de R$ 37.958,02.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 636.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 37.958,02 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 636.

* Processo no 97.00.03938-2: repasse do montante de R$ 2.604,34.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 659.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.604,34 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 659.

* Processo no 97.00.05366-0: repasse do montante de R$ 846,71.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 674.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 846,71 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 674.

Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.27053-0: repasse do montante de R$ 1.919,63.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 688.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.919,63 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 688.

* Processo no 2003.70.00.019418-1: repasse do montante de R$ 2.477,88.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 694.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.477,88 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 694.

* Processo no 93.00.09348-7: repasse do montante de R$ 2.424,81.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 698.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.424,81 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 698.

* Processo no 93.00.12954-6: repasse do montante de R$ 951,55.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 719.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 951,55 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 719.

* Processo no 97.00.05188-9: repasse do montante de R$ 762,23.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 726.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 762,23 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 726.

* Processo no 2003.70.00.058103-6: repasse do montante de R$ 5.782,91.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.302.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.782,91 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 1.307.

Ano-Calendário 2007

* Processo no 2004.70.00.036661-0: repasse do montante de R$ 897,10.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.758.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 897,10 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 759.
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 2004.70.07.000603-5: repasse do montante de R$ 4.372,74.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 763.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.372,74 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 764.

* Processo no 97.00.10141-0: repasse do montante de R$ 14.894,72.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 783.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 14.894,742 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI AD” – fl. 784.

* Processo no 97.00.05946-4: repasse do montante de R$ 11.913,22.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 795.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 11.913,22 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 796.

* Processo no 97.00.08866-9: repasse do montante de R$ 23.852,31.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 812.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 23.852,31 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 813.

* Processo no 93.00.09405-0: repasse do montante de R$ 3.622,08.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 822.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.622,08 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 823.

* Processo no 97.00.05366-0: repasse do montante de R$ 27.446,94.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 836.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 27.446,94 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 837.

* Processo no 94.00.02716-8: repasse do montante de R$ 27.479,46.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 856.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 27.479,46 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 858.

Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 2005.70.00.004845-8: repasse do montante de R$ 1.700,36.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 875.
- Nota Fiscal no 598, emitida pelo escritório BEGGIATO E PIZZOLATTI AD –
fl. 2.176.
Em relação à NF em questão, esclarece o Recorrente que se buscou algum outro
elemento que pudesse comprovar o efetivo recebimento do repasse feito, cujo comprovante,
ainda, não foi localizado. Assim, solicitou-se ao escritório Beggiato, Pizzolatti e Reblin —
Advogados Associados que buscasse em suas notas fiscais aquela que correspondesse à citada
transferência. Como resposta foi encaminhada a Nota Fiscal no 000598, de 07.05.2007, na qual
está expressa a receita de R$ 850,18, que representa, exatamente, a metade do montante que foi
transferido para aquele escritório. Devido ao tempo decorrido e, considerando que tais
documentos não pertencem ao recorrente, informa-se que serão feitas novas pesquisas para que
seja possível encontrar outros documentos que possam reforçar as provas até agora trazidas aos
autos. De toda forma, demonstra-se que existiu, de fato, o copatrocínio e que o repasse era
devido, no valor informado pelo recorrente, em razão do contrato estabelecido entre o
recorrente e o escritório de Florianópolis.
Ora, diante dos esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte, indaga-se: porque
o referido escritório emitiu uma NF no valor de R$ 850,18 se teria recebido, em verdade,
justamente o dobro, ou seja, R$ 1.700,36.
Dessa forma, em face da divergência de valores entre o Relatório de Prestação de
Contas e a Nota Fiscal no 598, bem como da efetiva comprovação da transferência realizada, o
montante de R$ 1.700,36 não será aceito como transferido para terceiros.

* Processo no 97.00.27055-6: repasse do montante de R$ 8.570,44.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 882.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 8.570,44 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 884.

* Processo no 97.00.07038-7: repasse do montante de R$ 9.029,70.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 894.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 9.029,70 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 896.

* Processo no 2001.70.00.031083-4: repasse do montante de R$ 949,00.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 898.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 949,00 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 899.

Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 95.00.04749-7: repasse do montante de R$ 4.365,93.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 902.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.365,93 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 903.

* Processo no 97.00.04480-7: repasse do montante de R$ 39.174,63.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 915.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 39.174,63 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 916.

* Processo no 97.00.03896-3: repasse do montante de R$ 17.442,33.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 930.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 17.442,33 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 931.

* Processo no 93.00.09637-0: repasse do montante de R$ 188,64.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 948.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 188,64 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 949.

* Processo no 93.00.12954-6: repasse do montante de R$ 5.697,18.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 956.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.697,18 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 958.

* Processo no 97.02.7054-8: repasse do montante de R$ 2.985,26.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 972.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.985,26 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 974.

* Processo no 97.00.03938-2: repasse do montante de R$ 1.589,83.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 997.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.589,83 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 998.

Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 97.00.03895-5: repasse do montante de R$ 1.065,67.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.014.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.065,67 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.015.

* Processo no 97.00.04479-3: repasse do montante de R$ 1.597,03.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.023.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.597,03 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.024.

* Processo no 97.00.05194-3: repasse do montante de R$ 6.306,89.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.033.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 6.306,89 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.034.

* Processo no 97.00.05949-9: repasse do montante de R$ 2.991,12.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.055.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.991,12 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.058.

* Processo no 97.00.05190-0: repasse do montante de R$ 20.359,58.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.070.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 20.359,58 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.071.

* Processo no 316/2002: repasse do montante de R$ 2.107,96.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.324, no valor total de R$ 7.640,52,
composto, dentre outros, pelo montante de R$ 2.107,96.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 7.640,52 em favor da Paulo
Marcio M Moura Ferro – fl. 1.328.

* Processo no 94.00.02772-9: repasse do montante de R$ 929,93.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.098.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 929,93 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.099.

Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

* Processo no 94.00.06279-1: repasse do montante de R$ 9.329,67.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.108, destacando os valores de R$
9.042,66 e R$ 287,00, cujo somatório totaliza R$ 9.329,67.
- Comprovantes de Depósito Bancário nos valores de R$ 9.042,66 e R$ 287,00,
cujo somatório totaliza R$ 9.329,67 em favor da sociedade “MELEGARI C F M E R ADV
REUNIDOS” – fl. 1.109.

* Processo no 93.00.12954-6: repasse do montante de R$ 1.176,42.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.123.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.176,42 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.124.

* Processo no 97.00.07035-2: repasse do montante de R$ 17.155,56.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.132.
- Comprovantes de Depósito Bancário nos valores de R$ 5.283,35 e R$
11.872,21, cujo somatório totaliza R$ 17.155,56 em favor da sociedade “MELEGARI C F M E
R ADV REUNIDOS” – fl. 1.133.

* Processo no 97.00.27053-0: repasse do montante de R$ 1.611,95.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.150.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 1.611,95 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.151.

* Processo no 93.00.12954-6: repasse do montante de R$ 4.098,84.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.155.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.098,84 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.155.

* Processo no 93.00.09406-8: repasse do montante de R$ 9.768,67.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.158, destacando os valores de R$
9.101,32 e R$ 667,35, cujo somatório totaliza R$ 9.768,67.
- Comprovantes de Depósito Bancário nos valores de R$ 667,35 (fl. 11.58) e R$
9.101,32 (fl. 1.159), cujo somatório totaliza R$ 9.768,67 em favor da sociedade “MELEGARI C
F M E R ADV REUNIDOS”.

* Processo no 97.00.07036-0: repasse do montante de R$ 11.605,55.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.172.
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 11.605,55 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.172.

* Processo no 93.00.09503-0: repasse do montante de R$ 1.639,53.
- Relatórios de Prestação de Contas de fls. 1.177 e 1.178, destacando os valores de
R$ 741,43 e R$ 898,11, respectivamente, cujo somatório totaliza R$ 1.639,53.
- Comprovantes de Depósito Bancário de fls. 1.177 e 1.178, nos valores de R$
741,43 e R$ 898,11, respectivamente, cujo somatório totaliza R$ 1.639,53.

* Processo no 93.00.09348-7: repasse do montante de R$ 883,49.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.185.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 883,49 em favor da
sociedade “MELEGARI C F M E R ADV REUNIDOS” – fl. 1.185.

Registre-se, pela sua importância, que os Relatórios de Prestação de Contas e os
Comprovantes de Depósito mencionados acima não se tratam dos únicos documentos
apresentados pelo Contribuinte em relação aos processos em destaque.
De fato, analisando-se os presentes autos, verifica-se que o Contribuinte logrou
trazer, ora com maior instrução probatória, ora com um pouco menos, os seguintes documentos,
dentre outros:
- Alvarás de Levantamento;
- Comprovantes de Depósito (referente ao Alvará de Levantamento);
- Comprovantes de Depósito em favor das Associações (cujos valores, registre-se,
foram abatidos pela própria fiscalização na apuração do rendimento supostamente auferido pelo
Contribuinte);
- Guias de Retenção do IRRF;
- Guias de Recolhimento da CPMF;
- Relatórios de Prestação de Contas; e
- Relatórios de Prestação de Contas e respectivo Comprovante de Depósito.
Conclusão 1
Neste espeque, tendo o Contribuinte logrado demonstrar a efetiva transferência,
para escritórios parceiros, de parte dos valores apontados pela Fiscalização como omissão de
rendimentos, voto por excluir da base de cálculo do imposto lançado os montantes abaixo
indicados:

Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

Processo
Valor (R$)
Processo
Valor (R$)
2003.70.00.02617-0
7.800,00
97.00.04963-9
5.645,25
2003.70.03.008193-5
2.599,63
97.00.04479-3
1.862,42
2003.70.51.011218-6
2.112,06
97.00.06279-1
2.935,25
2003.70.00.034888-3
3.946,92
97.00.05362-8
648,37
2005.70.51.001308-9
659,08
97.00.03938-2
5.329,17
2004.70.07.000603-5
2.853,57
2001.70.00.033671-9
1.812,16
93.00.09350-9
26.862,90
97.00.05195-1
14.712,53
97.00.06278-3
26.011,75
97.00.05188-9
4.905,57
97.00.05947-2
8.271,53
93.00.09503-0
1.105,71
97.00.07036-0
4.420,14
97.00.05188-9
2.844,32
97.00.06525-1
4.608,24
93.00.09503-0
124,75
97.00.05363-6
1.866,61
93.00.09084-4
37.958,02
93.00.09349-5
7.497,52
97.00.03938-2
2.604,34
93.00.09637-0
38.271,05
97.00.05366-0
846,71
97.00.04480-7
1.197,36
97.00.27053-0
1.919,63
97.00.05197-8
1.590,42
2003.70.00.019418-1
2.477,88
97.00.06149-3
4.381,53
93.00.09348-7
2.424,81
97.00.21492-3
7.673,80
93.00.12954-6
951,55
97.00.21493-1
21.449,03
97.00.05188-9
762,23
97.00.08867-7
5.489,10
2003.70.00.058103-6
5.782,91
179.562,24
97.653,58
277.215,82
Ano-Calendário 2006

Processo
Valor (R$)
Processo
Valor (R$)
2004.70.00.036661-0
897,10
97.00.03938-2
1.589,83
2004.70.07.000603-5
4.372,74
97.00.03895-5
1.065,67
97.00.10141-0
14.894,72
97.00.04479-3
1.597,03
97.00.05946-4
11.913,22
97.00.05194-3
6.306,89
97.00.08866-9
23.852,31
97.00.05949-9
2.991,12
93.00.09405-0
3.622,08
97.00.05190-0
20.359,58
97.00.05366-0
27.446,94
316/2002
2.107,96
94.00.02716-8
27.479,46
94.00.02772-9
929,93
97.00.27055-6
8.570,44
94.00.06279-1
9.329,67
97.00.07038-7
9.029,70
93.00.12954-6
1.176,42
2001.70.00.031083-4
949,00
97.00.07035-2
17.155,56
95.00.04749-7
4.365,93
97.00.27053-0
1.611,95
97.00.04480-7
39.174,63
93.00.12954-6
4.098,84
97.00.03896-3
17.442,33
93.00.09406-8
9.768,67
93.00.09637-0
188,64
97.00.07036-0
11.605,55
93.00.12954-6
5.697,18
93.00.09503-0
1.639,53
97.02.7054-8
2.985,26
93.00.09348-7
883,49
202.881,68
94.217,69
297.099,37
Ano-Calendário 2007

Dos Demais Argumentos objeto do Recurso Voluntário
Com relação aos demais argumentos objeto do recurso voluntários, considerando
que se tratam, em verdade, das mesmas matérias deduzidas em sede de impugnação, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida nestes pontos, mediante transcrição do teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Dos contratos alegados
No que se refere à opção pelo modelo simplificado de declaração de ajuste anual, não se
vislumbra o empecilho aventado pela fiscalização para o caso concreto, uma vez que a
tese de impugnação não é relativa à possibilidade de dedução de despesas do livro
caixa, mas de ausência de titularidade de parte dos valores considerados no lançamento.
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

Nesse aspecto, os contratos de fls. 19/22, com a MELEGARI, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS S/C (posteriormente identificada
como
MELEGARI,
CÓRDOVA,
COSTA
FILHO,
MENEZES
&
REBLI
ADVOGADOS REUNIDOS S/C), e de fls. 12/13, com a sociedade BEGGIATO e
PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, subsidiam, no plano teórico, a
alegação de que não teria ocorrido contratação de serviços de terceiros, mas pactuação
de co-patrocínio e de divisão dos honorários advocatícios, competindo ao autuado a
proporção de 1/6 e de 1/7 dos valores percebidos, respectivamente.
(...)
Note-se que, não obstante o regulamento geral estipule a averbação dos contratos de
associação no "registro da sociedade de advogados", tal não consta ter ocorrido nos de
fls. 19/22 e 12/13, o que retira parte da força probante que o impugnante pretende deles
extrair.
Pode-se dizer, adicionalmente, que os contratos, porquanto não levados ao registro que
a norma determina, valeria exclusivamente entre as partes, não podendo ser invocados
perante terceiros.
Em relação à Fazenda Pública, o art. 123 do CTN vai além, prevendo que as convenções
particulares não lhe serão oponíveis no que se refere à responsabilidade pelo pagamento
de tributos.
(...)
Ou seja, a tese de impugnação seria de que, do ponto de vista da obrigação tributária, os
contratos alegados apenas confirmariam uma situação de fato ocorrida, consistente em
co-patrocínio de ações judiciais e divisão de honorários pela participação de cada um
dos associados no resultado obtido.
Por outro lado, verifica-se que os contratos de "co-patrocínio" de fls. 19/20 e 21/22, que
teriam sido pactuados com MELEGARL COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN
ADVOGADOS REUNIDOS S/C ou MELEGARI, CÓRDOVA, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLI ADVOGADOS REUNIDOS S/C, referem-se a ações que teriam
como partes "servidores públicos federais, ativo e inativo" em face da "União Federal,
suas autarquias e fundações" e por objeto a discussão de "anuênio" e de "28,86%". Para
efetivar o contrato de co-participação, o autuado, primeiro contratante, firmaria
instrumento de "SUBSTABELECIMENTO de mandato ao segundo contratante".
Tratam-se de regras que as partes, por vontade própria, convencionaram e que, portanto,
as vincula, ao menos quando em seu cumprimento.
Nesse aspecto, cabe destacar que nos contratos de fls. 19/22, datados de 28/02/1993 e
15/12/1997, não há previsão de co-patrocínio em causas previdenciárias.
Tal consideração se mostra relevante na medida em que o alegado contrato de "divisão
de honorários advocatícios", às fls. 12/13, datado de 14/01/2004, que teria sido firmado
com o escritório BEGGIATO e PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C,
versa justamente sobre "ações previdenciárias e afins" que seriam patrocinadas
conjuntamente pelo autuado e pelo escritório IVLELEGARI, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS S/C, o que, portanto, em
princípio, não diz respeito aos contratos de fls. 19/22.
Acrescente-se que os contratos de co-patrocínio (fls. 19/22) e de divisão de honorários
(fls. 12/13) não contêm cláusula restritiva à atuação individual do associado em causas
judiciais semelhantes, o que permite dizer que, apesar da existência de supostos
contratos, o interessado poderia patrocinar causas de mesma natureza e auferir
honorários sem que estivesse contratualmente obrigado à divisão de honorários.
Por conseguinte, a tese do impugnante, perante terceiros, não se prova exclusivamente
por meio contratual, devendo, ao menos, estar acompanhada da comprovação de que os
honorários advocatícios, além de repassados efetivamente e em valores condizentes com
o alegado, advieram de ações judiciais que contaram com a participação dos advogados
com os quais teria se associado.
Quanto aos "convênios" de fls. 06/10 e 15/17, algumas considerações merecem
destaque.
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018322/2008-38

O documento de fls. 06/07 (ASSEPAN), que indica a participação, como convenente,
do autuado e de MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN ADVOGADOS
REUNIDOS S/C, foi subscrito, nessa condição, apenas por ANTONIO OBERTO DE
MOURA FERRO JÚNIOR (fl. 07), o que não se encontra acompanhado de procuração
que lhe permitisse representar o escritório, não se prestando, portanto, à comprovação
de co-patrocínio.
Já o documento de fls. 08/10 (AFA) não conta com a participação do autuado, também
não corroborando suas alegações.
De outra parte, os contratos de fls. 15 e 16/17 (ASPS) indicam apenas o autuado como
advogado contratado, não evidenciando a existência de co-patrocínio.
Do exposto, tem-se que os contratos apresentados pelo contribuinte, por si sós, não
constituem comprovação de co-patrocínio e de divisão de honorários advocatícios,
revelando-se, na realidade, como elementos indiciários da possibilidade da existência
dos fatos alegados. Nesse contexto, para a aceitação da tese de que houve repasses de
recursos que pertenceriam a terceiros, em função de co-patrocínio de causas judiciais,
há que ficar demonstrada a participação desses nas ações judiciais, além, obviamente,
do próprio repasse de valores.
(...)
De outra parte, quanto ao fato de o escritório BEGGIATO, PIZZOLATTI E REBLIN
— ADVOGADOS ASSOCIADOS, às fls. 1324/1325, prestar declaração que
corroboraria as alegações de impugnação, inclusive com a indicação de supostos valores
recebidos, tal não se mostra suficiente para caracterizar a efetiva participação nas ações
judiciais, dado que se trata de aspecto que depende de comprovação de fatos ocorridos e
não de meras declarações. Nem a planilha de valor de fls. 1326 constitui comprovação
de repasse de valores, seja no que tange à efetiva existência de repasse, seja no que se
refere à natureza jurídica da operação que lhes teria dado causa. Tais documentos hão
de ser considerados substantivos apenas quando inseridos dentro de um conjunto
probatório no qual cada um de seus componentes acabe por corroborar os demais (prova
documental de co-patrocínio, prova documental de repasse e confirmação do
escritório/terceiro).
Igual consideração se aplica à declaração de PAULO MÁRCIO MOREIRA DE
MOURA FERRO, à fl. 1310, que, desacompanhada de prova efetiva nos autos judiciais,
não se presta à caracterização pretendida, de co-patrocínio. Nesse sentido, eventual
valor que o impugnante lhe tenha repassado configura-se mera liberalidade de sua parte,
não modificando os rendimentos que deve oferecer à tributação do imposto sobre a
renda da pessoa física.
Conclusão Final
Ante o exposto, concluo o voto no sentido dar provimento parcial ao recurso
voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 277.215,82,
referente ao ano-calendário de 2006, e o montante de R$ 297.099,37, referente ao ano-calendário
de 2007, conforme tabelas constantes na Conclusão 1 do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital